Tribunal: STF
Processo: ARE 1180578
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.04.2019. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Configura erro grosseiro a interposição de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de origem que julgou agravo interno manejado contra decisão que não admitiu recurso especial.



    2. No caso, não há que se falar em fungibilidade recursal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem.